Tribunal: TJES
Processo: 0130257-98.2011.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SO
CIETATE.
QUALIFICADORA
S
MANTIDA
S.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2. Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas e pela confissão dos acusados.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

4. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

4. Recurso conhecido e improvido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0130257-98.2011.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RODRIGO DOS SANTOS FALCAO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RODRIGO SANTOS FALCÃO e CARLOS EDUARDO VIANA DA SILVA

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 538/539 proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29 caput, todos do CP.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, pugnam pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso às fls. 565/570. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida à fl. 572.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3294243).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RODRIGO SANTOS FALCÃO e CARLOS EDUARDO VIANA DA SILVA

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 538/539 proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29 caput, todos do CP.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam inexistência de indícios mínimos de autoria. Subsidiariamente, pugnam pelo decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso às fls. 565/570. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida à fl. 572.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3294243).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
“
t
ratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

E, ainda, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) .

De acordo com a denúncia e aditamento de fls. 253/254:

“
(...) no dia 16.09.2009, por volta das 18:00 h, na Rua João Crernasco, Bairro São Vicente, município de Cariacica-ES, o primeiro Denunciado, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o segundo Denunciado, agindo ambos com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Wesley Maximino Fernandes, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl.27, as quais foram causa de sua morte.

Consta dos autos que, no dia e na hora dos fatos,
o
s Denunciados, em uma moto depararam-se com a vítima em via pública, momento em que o primeiro. Denunciado que, estava na garupa, desceu da moto, e, já armado foi em direção a vítima e passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a mesma, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Emerge-se que o segundo Denunciado permaneceu na moto durante a execução da vítima, dando cobertura a ação criminosa, e fuga ao primeiro Denunciado.

Salienta-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista a disputa pelo tráfico de drogas no local.

Soma-se também o fato de que os acusados teriam assassinado na presença da vítima, dias antes do presente crime, um amigo da referida conhecido como "Tio Guedes" e acreditavam, assim, que a vítima poderia vingar sua morte ou então entregá-los para a polícia.

Depreende-se, por fim, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os disparos efetuados enquanto estava sentada na calçada desprevenida e desarmada.

Assim como, resultou em perigo comum, pois foi praticado em plena via pública, em frente a estabelecimento comercial, por volta de 18:00h, colocando em risco, desta forma, número indeterminado de pessoas.
(...)”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 15/18, Relatório de Investigação de fls. 72/73, Certidão de Óbito de fl. 21, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 27 e Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 125/128.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio qualificado tendo como vítima Wesley Maximino Fernandes.

Na fase inquisitorial, o réu Rodrigo Santos Falcão confessou a prática do crime junto com Carlos Eduardo Viana da Silva e que o crime foi cometido por vingança, pois a vítima queria vingar a morte de “Tio Guedes” assassinado pelo declarante. Disse ainda que efetuou os disparos contra vítima e que o corréu pilotou a moto.

De igual forma, o réu Carlos Eduardo Viana da Silva relatou que levou Rodrigo até o local do crime e após deu fuga, esclarecendo que Rodrigo desceu da moto e efetuou os disparos com um revólver calibre .380.

A mãe da vítima, Nilcea Maria Vil Fernandes disse em Juízo,
que no dia 20 de novembro de 2009, uma pessoa ligou para a depoente perguntando se queria saber quem havia matado WESLWY e se quisesse saber era só comprar o jornal daquele dia; que a depoente adquiriu o jornal do dia e verificou que as pessoas se tratavam de “DUDU” e “CAPETINHA”
(fls. 246/247).

Em Juízo, o policial civil Manoel do Carmo confirmou que presenciou as confissões dos acusados e que eles confessaram cerca de 20 homicídios (fl. 249).

O policial civil Francisco Eduardo de Lucena também confirmou que presenciou as confissões dos acusados, que eram conhecidos como homicidas e traficantes (fl. 250).

No interrogatório, os réus desejaram permanecer em silêncio (fls. 508/509).

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo dos policiais civis que presenciaram a confissão dos acusados.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que o crime foi cometido por motivo torpe em razão de vingança e disputas relacionadas ao tráfico de drogas, gerou perigo comum já que cometido em via pública, além do que foi praticado mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima em razão da vítima estar desarmada, sentada em uma calçada e os executores estarem em superioridade numérica.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SO
CIETATE.
QUALIFICADORA
S
MANTIDA
S.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2. Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas e pela confissão dos acusados.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

4. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5. Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.